Tribunal: TJDFT
Processo: 0700522-28.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700522-28.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: CPX DISTRIBUIDORA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL. COBRANÇA. STF. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1093. EC 87/2015. NORMAS GERAIS. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AÇÕES EM CURSO. APLICAÇÃO IMEDIATA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Por ocasião do julgamento conjunto do RE no 1.287.019 e da ADI no 877/2015, o Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese (Tema 1093): “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais". 2. Ao modular os efeitos da decisão, ficaram ressalvadas as ações judiciais em curso, cuja aplicação da tese é imediata, razão pela qual a reforma da sentença é imperativa. 3. Recurso provido. Segurança concedida. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação ao artigo 13 da Lei Complementar 87/1996, sustentando que o diferencial de alíquota objeto da lide não constitui nova espécie de tributo, razão pela qual não é de se exigir edição de lei complementar distinta para sua implantação. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões de mérito do recurso especial, apontando ofensa ao artigo 155, §2o, incisos VII e VIII, da Constituição Federal. Em contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado Júlio Cesar Goulart Lanes, OAB/DF 29.745 (id 34084242, pág. 7). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir, quanto à apontada violação ao artigo 13 da Lei Complementar 87/1996, pois o acórdão recorrido não se manifestou sobre a matéria nele tratada. “Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1892766/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/12/2021. Em relação ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE no 1.287.019 (Tema 1093), assentou: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais". Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado da recorrida, Júlio Cesar Goulart Lanes, OAB/DF 29.745. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012